Tribunal: TJMT
Processo: 1026989-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026989-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CHAVES FERNANDES - CPF: 051.015.101-90 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MARICA TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 31.548.241/0001-01 (AGRAVADO), MR TOP FLY - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 26.290.303/0001-80 (AGRAVADO), AERO MARICA TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 28.639.556/0001-41 (AGRAVADO), BENY MACHADO BALABRAM - CPF: 074.193.116-84 (ADVOGADO), AERO MARICA TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 28.639.556/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TELLES ASSAD - CPF: 600.257.607-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MR TOP FLY - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 26.290.303/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EQUIVOCADA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ERRO NO CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 338 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por autor de ação de rescisão contratual que, por erro de cadastramento no sistema do
PJe
, promoveu a citação de parte diversa da constante na petição inicial. A decisão de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da parte citada equivocadamente e fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios à parte autora quando há erro de cadastramento da parte ré no sistema eletrônico, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da parte indevidamente incluída; e (
ii
) em sendo devidos os
honorários, qual deve ser o parâmetro legal aplicável para a sua fixação: se o art. 85, § 2º, do CPC, ou o art. 338,
p.u
., do CPC, por analogia.

III. Razões de decidir

3. Embora a petição inicial tenha identificado corretamente a parte ré, houve erro no cadastramento da parte no sistema do
PJe
, resultando na citação de terceiro estranho à lide.

4. A exclusão da part
e
não afasta a incidência de honorários advocatícios, cuja fixação deve observar a regra do art. 338,
p.u
., do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 3% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A parte autora que, por erro no cadastramento processual, promove a citação de terceiro estranho à lide responde pelo pagamento de honorários advocatícios
.
2. A fixação dos honorários, nesse caso, deve observar o art. 338,
p.u
., do CPC, com percentual entre 3% e 5% sobre o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º; 338,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2270104/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 27.11.2023; TJSC, AI n. 5013898-78.2025.8.24.0000, Rel. Des.
Haidée
Denise
Grin
, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 29.05.
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026989-72.2025.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Rescisão Contratual, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

O agravante alega que ajuizou o feito visando a rescisão contratual para desfazer pacto de prestação de ensino de aviação contra as empresas MR TOP FLY - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA e AERO MARICÁ TAXI AÉREO LTDA

Aduz que quando do cadastramento dos dados das partes no sistema de processo eletrônico, em razão da grande proximidade de nomenclatura empresarial, constou como ré a MARICA TAXI AEREO LTDA.

Sustenta que se trata apenas de equívoco, considerando que na petição inicial, documento oficial de impulsionamento da demanda, foi indicada corretamente a requerida, que não era a empresa mencionada acima.

Esclarece que houve erro também da unidade judicial que não notou a divergência quando da conferência das informações. E mais, ao caso deveria ser aplicada a regra do
art.
40, § 3º, da Resolução
n
.
3
do
TJ-MT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cujo texto permite a conferência e correção de dados equivocados.

Informa que no curso da lide, a agravada, ao invés de simplesmente informar que a citação recebida era fruto de um erro, optou por apresentar contestação argumentando a sua ilegitimidade.

Assevera que não é possível a exclusão de quem não é parte no processo, com imposição de ônus pela derrota.

Pontua que, ainda que assim não fosse, os honorários deveriam ser fixados em 3% do valor da causa, e não 10%.

Argumenta que a imposição dessa verba por um mero erro cadastral viola o princípio da razoabilidade previsto no art. 8º do CPC.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
307182365
).

Contraminuta no Id.
309334350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravante ajuizou ação de rescisão contratual indicando expressamente na petição inicial como requerida a empresa
“
AERO MARICÁ TAXI AÉREO LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº 28.639.556/0001-41, com sede na Praça Ana Amélia, nº 09,
Pav
02 até 08, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20020-040, endereço eletrônico:
diretoria@mrtopfly.com.br
”
.

Contudo, no momento do cadastramento no sistema
PJe
, por equívoco, foi incluída a empresa MARICA TAXI AEREO LTDA (CNPJ: 31.548.241/0001-01), que não constava da petição inicial.

O art. 338 do CPC a
ssim estabelece:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8º
.

Segundo entendimento do STJ, “
A disposição do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o autor reconhece a ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, reorientando a sua demanda em desfavor de outro sujeito
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2270104 PR 2022/0399573-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)
.

Embora
neste caso
não tenha havido propriamente uma substituição do réu, a aplicação analógica do dispositivo acima é adequada para a fixação dos honorários em caso de exclusão de parte
estranha à lide
por ilegitimidade passiva
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA .
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
( CPC
) .
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E RESISTÊNCIA DO AUTOR À EXCLUSÃO DA PARTE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO A QUO COM BASE NA REGRA ESPECIAL DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO
CASO .
VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NA REGRA GERAL DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NO ART. 85, § 2º, DO CPC, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
A aplicação da regra excepcional de fixação de honorários advocatícios prevista no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil pressupõe a aceitação pelo autor da alegação de ilegitimidade passiva e a efetiva alteração da petição inicial para substituição do réu. Inexistindo tal substituição facultada ao autor e verificada a resistência deste quanto à exclusão da parte demandada, incide a regra
geral de sucumbência estabelecida no art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal, fundada no princípio da causalidade, para remunerar o trabalho do patrono do réu indevidamente incluído na
lide .
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013898-78.2025.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Haidée
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 29-05-2025
) .

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50138987820258240000, Relator.:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 29/05/2025, Sétima Câmara de Direito Civil)

Desse modo, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo,
deve
ser fixado n
o percentual de 3 a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo supramencionado
, e não com base no art. 85, §2º, do CPC, como ocorreu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
reduzir os honorários sucumbenciais para 3% sobre o valor atualizado da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025